Tribunal: CARF
Processo: 16696.720399/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720399/2013-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA DO FRADE S/A AGRO INDUSTRIAL PECUÁRIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de
ofício não deve ser conhecido.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES.
Deve ser restabelecida e considerada como de interesse ecológico, para fins de
exclusão do ITR, a área de preservação permanente comprovadamente
localizada dentro dos limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato
gerador desse imposto, e reconhecida como de interesse ambiental.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser reconhecido o VTN apresentado por meio de laudo técnico de
avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
O protocolo do ADA - Ato Declaratório Ambiental, feito de forma tempestiva
junto ao IBAMA é requisito para reconhecimento das áreas de florestas
nativas.
DA
ÁREA
ALAGADA
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINAS
HIDRELÉTRICAS AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO. SÚMULA
CARF No 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
DA PROVA PERICIAL.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não preenche os requisitos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720399/2013-21
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o recálculo do tributo devido considerando uma área alagada de 137,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário da decisão de fls. 119/129 da
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
parcialmente procedente a impugnação e exonerou parte do crédito tributário referente ao
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício 2010, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela
notificação
de
lançamento
n°
07105/00015/2013
(fls.
32),
a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 3.703.581,18,
referente ao lançamento do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda do Frade”, (NIRF
1.334.7217), com área total declarada de 1.658,7 ha, localizado no município de Angra
dos Reis – RJ.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 33/36, tendo a ação fiscal
provindo dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
informadas de preservação permanente (1.268,0 ha), cobertas com florestas nativas
(157,2 ha) e alagadas de reservatório de usinas hidrelétricas (137,5 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 1.433.305,00 (R$ 864,11/ha), arbitrando-o em
R$ 21.469.864,47 (R$ 12.943,79/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente
aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 1.846.159,81, conforme demonstrativo de fls. 35.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em 24/06/2013 (fls. 108), a contribuinte postou em
23/07/2013 (fls.107), por meio de representante legal, a impugnação de fls. 04/31,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 37/106, alegando, em síntese:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

Discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, em preliminar, por
estar eivado de nulidade insanável ao rejeitar o laudo de avaliação por falta de ART,
sem intimar a contribuinte a sanar as inconsistências;
No mérito, contesta-o por desconsiderar o ADA emitido e protocolado em 2011, com as
retificações das áreas de preservação permanente e com florestas nativas, legalmente
isentas, sem necessidade do prazo de seis meses, do próprio ADA e nem da certidão
ambiental da área abrangida pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, juntada
tempestivamente;
A existência da área alagada de reservatório declarada (137,5 ha), objeto de glosa, foi
comprovada por certidão de escritura de servidão amigável com Furnas Centrais
Elétricas, usina hidrelétrica autorizada pelo Poder Público;
Reapresenta nesta fase o laudo de avaliação com as respectivas ARTs, para comprovar
inequivocamente estarem corretos o VTNT e VTN declarados para o ITR/2010, sem
nenhum vício formal;
Cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do Judiciário e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos, além
de requerer perícia, relacionar os quesitos e indicar seu assistente técnico.
Ao final, a interessada requer, em preliminar, a nulidade do lançamento ou, no mérito,
seja considerada procedente a presente impugnação, para cancelar a notificação de
lançamento de ofício questionada, protestando pela produção e juntada de todos os
documentos de prova em Direito admitidos, em especial o deferimento da prova
pericial.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do contraditório
e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO.
Para efeito do ITR, deve ser comprovada com documentos hábeis a existência dessa
área declarada, não havendo previsão legal para excluir-se a área correspondente à
servidão administrativa.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se que as áreas de florestas nativas, glosadas pela
autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES.
Deve ser restabelecida e considerada como de interesse ecológico, para fins de exclusão
do ITR, a área de preservação permanente comprovadamente localizada dentro dos
limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador desse imposto, e
reconhecida como de interesse ambiental.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 e o ITR/2008, com base no SIPT,
por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos o seguinte trecho:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
considerar procedente em parte a impugnação, interposta pela contribuinte, ao
lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 32/36, para restabelecer a área de
preservação permanente declarada (1.268,0 ha), mantendo-se a glosa das áreas
declaradas com florestas nativas (157,2 ha) e alagadas de reservatório de usinas
hidrelétricas (137,5 ha), além de tributar o imóvel com o VTN de R$ 942,22/ha, com
base em laudos técnicos de avaliação, com redução do imposto suplementar apurado de
R$ 1.846.159,81 para R$ 31.410,25, nos termos do relatório e do voto que passam a
integrar o presente julgado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário, também
previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o
recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva.
Desta decisão foi interposto recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/07/2014 (fl. 134),
apresentou o recurso voluntário de fls. 137/154 alegando em apertada síntese: a) no tocante à
glosa de 157,2 hectares de mata nativa, haja vista que a IN n° 60/2001 não deve ser aplicada ao
caso em comento, devendo ser aceito o ADA protocolado em 2011, ou, alternativamente, por
cautela, caso V.Sas. entendam que o ADA protocolizado em 2011 é intempestivo, fato que se
admite apenas a título de argumentação, que seja afastada a glosa de 157,2 hectares de mata
nativa, haja vista que a apresentação do ADA não é obrigatória para haver a isenção, nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e b) requer o reconhecimento de 137,5
hectares referente à Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas autorizadas pelo
Poder Público e c) prova pericial.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros
ultrapassa o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, tendo em vista o que constou na decisão recorrida: com redução do imposto
suplementar apurado de R$ 1.846.159,81 para R$ 31.410,25a serem acrescidos da multa lançada
(75,0%).
Aplicando-se ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Da área de preservação permanente
Conforme se verifica dos autos, a área de preservação permanente declarada de
1.268,0ha está localizada dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado pelo
Decreto no 70.694/1972. , conforme documentos acostados aos autos às fls. 44/48, que é o ofício
do órgão ambiental competente – ICM/BIO/Ministério do Meio Ambiente e que atesta uma área
de 1.272,9ha, estando condizente, inclusive, com o laudo técnico apresentado, com ART que foi
juntado às fls. 49/66, merece destaque o fato de que mencionados documentos são convergentes
no sentido de que atestam uma área de 1.272,9ha.
Apesar de haver a comprovação da área de 1.272,9ha, houve o reconhecimento da
área de 1.268,0ha, pois é esta a área declarada pelo contribuinte em sua DITR/2010.
Sendo assim conheço do recurso de ofício quanto a este ponto e nego-lhe
provimento.
Do valor da Terra Nua – VTN
Com relação a este ponto, também não merece prosperar o recurso de ofício,
tendo em vista que, apesar do valor constante no SIPT da Receita Federal, instituído em
consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e
o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução das atividades da
malha fiscal apontar o valor de R$ 11.455,55ha.
Houve divergência do valor constante da base de dados da RFB e do valor
declarado pelo contribuinte, que foi de R$ 864,11ha.
Por outro lado, o contribuinte trouxe aos autos laudo de avaliação que, além de
atenderem ao item 9.2.3.5, subitem “b”, da NBR 14.6533 da ABNT, ao utilizar amostras para
essa avaliação de oito imóveis como elementos de comparação, com o posterior tratamento
estatístico, demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2010
(01/01/2010).
Neste sentido, a decisão recorrida houve por bem adotar o VTN de R$ 942,22ha,
que é valor constante do laudo pericial (fls. 49/69) que é o documento hábil atestar o VTN, nos
termos da legislação em vigor.
Sendo assim, nego provimento ao recurso de ofício quanto a este ponto.
Do Recurso Voluntário
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

Quanto ao recurso voluntário, transcrevo os trechos da decisão recorrida, com as
quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
Da Área Coberta com Florestas Nativas
Verifica-se que a autoridade autuante glosou integralmente a área declarada com
florestas nativas (157,2 ha) para o ITR/2010, por falta do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, para exclusão dessa área do cálculo do
imposto.
A exigência do ADA, aplicada a qualquer área ambiental, advém desde o ITR/1997 (art.
10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997),
e para o exercício de 2010, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no
4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o
da Lei no 10.165/2000.
Para o exercício de 2009, o prazo para protocolizar o ADA expirou em 30/09/2010, data
final de entrega da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no 959/2009 c/c as IN/IBAMA
no 76/2005 e no 96/2006 (art. 9o), além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009. (grifou-se)
No presente caso, a área de florestas nativas declarada (157,2 ha) consta do ADA/2011
(fls. 43), protocolado no IBAMA em 19/05/2011, sendo considerado intempestivo para
excluí-la da incidência do ITR/2009.
Saliente-se, ainda, que após o advento do parágrafo 7o do art. 10 da Lei no. 9.363/1996
(incluído pela Medida Provisória no 2.16667/2001), persiste a necessidade de o
contribuinte comprovar essa exigência, quando assim requerido pela autoridade fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de ser comprovado o
cumprimento tempestivo de exigências legais para justificar as áreas pretendidas para
fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental (Código Florestal) e
legislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002 – RITR), em consonância
com a SCI/Cosit no 06/2012.
Quanto à interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996, é preciso destacar que
o STJ, por meio do REsp 1.027.051/SC, trouxe interpretação análoga ao entendimento
já manifestado neste voto, de que a dispensa de prévia comprovação não pode ser
estendida às exigências legais previstas para as áreas ambientais existentes no imóvel,
quando solicitadas pela autoridade fiscal, visto que essa dispensa se refere apenas à
modalidade de lançamento por homologação.
No que se refere às decisões do judiciário, elas somente aproveitam à parte integrante da
respectiva lide, nos limites dos julgados, em conformidade com o disposto no art. 472
do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a contribuinte comprovado ter sido parte
em ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à
matéria ora tratada, e inexistindo até a presente data decisão proferida pelo STF, em via
de ação direta, afastando a exigência, cabe à autoridade administrativa cumprir a
legislação em vigor.
Registre-se, também, que a jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, se aplica somente aos respectivos processos, não afetando o
presente lançamento, uma vez que os julgados proferidos em grau de recurso não
possuem efeito vinculante nem constituem normas complementares da legislação
tributária, por não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN/CST
390/71).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

Desse modo, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de, em
procedimento fiscal, comprovar-se o cumprimento tempestivo de exigências legais para
justificar as áreas declaradas, previstas no Código Florestal e na legislação tributária
(Lei 9.393/1996 e Decreto 4.382/2002RITR), para excluí-las do cálculo do ITR.
Portanto, é imprescindível que a referida área ambiental seja reconhecida por ato do
IBAMA ou tenham o respectivo ADA, protocolado tempestivamente.
Por outro lado, quando não cumprida essa exigência legal do ADA, ou cumprida fora do
prazo estabelecido, a área ambiental declarada, objeto de glosa, passa a ser computada
para efeito de apuração do VTN tributado, além de integrar a área aproveitável do
imóvel, para apurar-se o grau de utilização e a respectiva alíquota de cálculo aplicada.
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção do ITR/2009,
entendo que deva ser mantida a glosa da área declarada com florestas nativas (157,2
ha), reclassificada como área tributável e aproveitável.
Portanto, deve ser mantida a glosa quanto à área declarada com floresta nativa.
Das Áreas Alagadas de Reservatório de Usinas Hidrelétricas
Quanto a este ponto constou da decisão recorrida:
Com o advento da Lei n.o 11.727/2008, as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidrelétricas, autorizadas pelo poder público, passaram a ser
excluídas da área tributável do imóvel para apuração do ITR, devendo sua existência ser
comprovada com documentos hábeis, além de ter o ADA tempestivo, para excluí-la da
incidência do ITR.
A contribuinte alega que a existência dessa área (137,5 ha), informada na DITR/2009,
foi devidamente comprovada por certidão de escritura de servidão amigável, celebrada
com Furnas Centrais Elétricas, usina hidrelétrica autorizada pelo Poder Público.
No entanto, a referida certidão (fls. 70), referendada pelo laudo técnico de fls. 49/64,
informa que tal área se refere a faixas para linhas de transmissão de Furnas, não
havendo previsão legal para excluir-se essa área, correspondente à servidão
administrativa, do cálculo do ITR/2009. Além disso, ainda que se tratasse de área
alagada, o ADA/2011 (fls. 43), protocolado no IBAMA em 19/05/2011, em que consta
a área declarada (137, 5 ha), seria intempestivo para excluí-la da incidência do
ITR/2009.
Dessa forma, entendo que deva ser mantida a glosa, feita pela autoridade fiscal, da área
alagada de reservatório de usinas hidrelétricas declarada (137,5 ha), com sua
consequente reclassificação como área tributável/aproveitável.
Por outro lado, com base no laudo pericial apresentado, de fato, podemos
constatar que estamos diante de uma área alagada para fins de constituição de reservatório de
usinas hidrelétricas.
Diante da multiplicidade de casos quanto a este tema, este Egrégio CARF editou a
Súmula CARF no 45:
Súmula CARF no 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário quanto a esta parte.
Da prova pericial
O pedido de perícia deve ser formulado nos termos do disposto no artigo 16, IV
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720399/2013-21

(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
De forma complementar, o disposto no § 1o do artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/1972 é taxativo, ou seja, não cumprido o requisito, que consiste na formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, nem o nome, endereço e a qualificação do
profissional, considera-se não formulado o pedido, de modo que deve ser indeferido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento. Quanto
ao Recurso Voluntário, dou parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área alagada de 137,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital